Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. WHATSAPP CLONADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na responsabilização dos requeridos por falha na prestação de serviços. Alega ter sido vítima de golpe praticado pelo whatsapp no qual, supondo estar mantendo contato com a filha, realizou transferência via PIX da sua conta mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1.480,00, para conta digital de terceiro, administrada pelo recorrido Banco C6.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. 3. Em razões recursais, pugna pela inversão do ônus da prova e sustenta haver demonstrado todos os fatos narrados na inicial por todos os meios que lhe eram possíveis. Requer a reforma da sentença para responsabilização dos requeridos por danos morais e materiais.4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, nos termos do art. 14, caput e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.5. De início, deve ser esclarecido que a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII do CDC, não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor. Dessa forma, não estando configurados os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova no caso, incumbe à autora a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).6. Considerando o narrado pela autora e as provas juntadas, não há como se imputar aos requeridos a responsabilidade pela fraude. Observa-se que as instituições não tiveram qualquer ingerência no negócio realizado. A conduta dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que agiu sem a devida cautela ao não se certificar sobre a veracidade da informação recebida por aplicativo de mensagens, acabaram por propiciar a consumação do evento, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.7. Ademais, trata-se de uma única transferência, realizada voluntariamente pela recorrente, revestindo-se de legitimidade, de forma que as ferramentas de segurança dos bancos não seriam capazes de detectar a fraude.8. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto por se tratar de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido, no qual as instituições não estiveram envolvidas direta ou indiretamente.9. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da autora e de terceiro, excludente de responsabilidade civil das instituições financeiras (art. 14, §3o, II, do CDC).10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.